Tribunal: TJPA
Processo: 0006998-77.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006998-77.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO TOTAL DA EXECUÇÃO POR NULIDADE DE CDAS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu integralmente execução fiscal relativa a débito de ICMS consubstanciado em diversas CDAs. Sentença reconheceu a nulidade de apenas parte das CDAs, mas declarou extinta toda a execução fiscal. Empresa apresentou recurso adesivo visando apreciação das CDAs remanescentes e condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção total da execução fiscal, com base em nulidade de apenas algumas CDAs, extrapola os limites objetivos da lide e se é possível, em sede recursal, ampliar a análise para CDAs não abrangidas pela decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença que extingue integralmente execução fiscal com fundamento na nulidade de CDAs deve limitar-se àquelas efetivamente apreciadas em exceção de pré-executividade, não podendo alcançar títulos não submetidos à cognição judicial.
4. Não cabe ao Tribunal, em sede recursal, analisar o mérito de exceções de pré-executividade relativas a CDAs não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos. Recurso adesivo desprovido. Apelação cível parcialmente provida para determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto às CDAs não abrangidas pela decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. "A extinção da execução fiscal, por acolhimento de exceção de pré-executividade, deve restringir-se às CDAs efetivamente apreciadas na decisão; as demais permanecem hígidas e sujeitas à apreciação em momento oportuno."
2. "Não é possível ao Tribunal, em sede recursal, ampliar a análise para CDAs não julgadas pelo juízo de origem."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0006998-77.2012.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, negando provimento ao recurso da empresa, e dando parcial provimento ao recurso do Estado do Pará,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Execução Fiscal nº 0006998-77.2012.8.14.0040,
ajuizada pelo
Estado do Pará
contra
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Em síntese, consta dos autos que o Estado do Pará promoveu Ação de Execução Fiscal, visando cobrança judicial de débito de ICMS consubstanciado nas CDAs de números 2012570016469-4, 2012570016468-6, 2012570016467-8, 2012570016466-0, 2012570016474-0, 2012570016470-8, 2012570016480-5, 2012570016477-5, 2012570016489-9, todas oriundas de Autos de Infração emitidos pela SEFA/PA, relativas a ICMS antecipado.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que as CDAs 2012570016466-0, 2012570016467-8, 2012570016469-4 e 2012570016170-8, têm por origem cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária, o que foi declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento do Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS).

A sentença julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA 2014570011005-0. Determinou, assim, a extinção da execução fiscal, com condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o
Estado do Pará interpôs
a
pelação Cível
sustentando, inicialmente, nulidade da sentença por erro material, afirmando que o número da CDA mencionadas na sentença não corresponde àquelas objeto da execução.

No mérito, alega que as CDAs executadas não tratam de antecipação tributária, mas sim de obrigações tributárias principais e acessórias diversas, com fundamento em infrações previstas na Lei Estadual n. 5.530/89, como ausência de escrituração fiscal, não recolhimento do imposto e falhas na apresentação de documentos fiscais.

Sustenta que tais infrações não foram objeto de exceção de pré-executividade e que o juízo a quo não analisou o conteúdo específico das CDAs, nem seus fundamentos legais, incorrendo em omissão relevante. Defende que o reconhecimento da extinção da execução com base no Tema 456 exige a demonstração de que os débitos executados decorrem efetivamente de ICMS antecipado, o que não seria possível sem exame aprofundado do auto de infração, algo inadequado em sede de exceção de pré-executividade.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas Contrarrazões, a empresa defende que que a apelação da Fazenda é protelatória, pois as CDAs atingidas pela sentença, corretamente identificadas após correção do erro material, referem-se a exigências de ICMS antecipado sem base legal adequada, em ofensa à tese firmada no Tema 456.

Ainda, interpôs Recurso Adesivo, argumentando que em razão da Ação de Execução Fiscal ajuizada apresentou duas Exceções de Pré Executividade. A primeira, em relação às CDAs 2012570016467-8, 2012570016466-0 e 2012570016470-8, fundamentada no desaparecimento da obrigação acessória que motivou a aplicação das multas isoladas, e a segunda, em relação às CDAs 2012570016474-0, 2012570016480-5, 2012570016477-5 e 2012570016489-9, com fundamento no Tema 456. O juízo de piso proferiu a sentença acolhendo a segunda Exceção oposta, declarando a nulidade da CDA nº 2014570011005-0, com fundamento no Tema 456 e, por via de consequência, extinguiu a Ação de Execução Fiscal.

Dito isso, pleiteia o julgamento do mérito da primeira exceção de pré-executividade que trata de outras CDAs não abrangidas pela sentença. Afirma que tais penalidades, relativas ao não envio do Anexo V da DIEF e da Declaração Sintegra, tornaram-se inexigíveis diante da revogação das obrigações acessórias respectivas, conforme o artigo 106, II, b, do CTN e firme jurisprudência do STJ.

Alega que, sendo a obrigação legal extinta por norma posterior mais benéfica, aplica-se retroativamente a desoneração ao fato pretérito, tornando nulas as penalidades.

Reforça, ao final, o pedido de majoração dos honorários recursais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO MATERIAL

Sustenta o Estado do Pará apelante, como preliminar de nulidade da sentença, a existência de erro material consistente na suposta referência, pela decisão singular, a Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que não integrariam os autos da presente execução fiscal. Argumenta que a sentença se pronunciou acerca de débitos diversos, estranhos à lide, tornando-se nula por extrapolação do objeto processual.

Tal alegação, no entanto, não encontra amparo. Inobstante a sentença
a quo
tenha incidido em erro ao relacionar a numeração de CDA que fundamentam o feito executivo, sua fundamentação não trata de créditos alheios ao feito, mas sim analisou a base legal e factual das CDAs constantes no feito.

Ademais, mesmo que se admitisse a premissa equivocada da Fazenda Pública de que a sentença teria se fundamentado em CDAs diversas, o vício apontado não corresponderia a erro material, mas sim,
error in judicando,
que se resolve no mérito do recurso e não autoriza, por si, a decretação de nulidade da sentença.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O Estado do Pará, alega que as CDAs executadas não tratam de antecipação tributária, mas sim de obrigações tributárias principais e acessórias diversas, com fundamento em infrações previstas na Lei Estadual n. 5.530/89, como ausência de escrituração fiscal, não recolhimento do imposto e falhas na apresentação de documentos fiscais.

Pois bem. Neste ponto, vislumbro razão o apelante.

Ao extinguir integralmente a execução fiscal, o juízo
a quo
incorreu em grave equívoco, uma vez que a decisão não se coaduna com a delimitação objetiva da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

Constata-se, dos autos, que a exceção de pré-executividade analisada pelo juízo de primeiro grau abordava exclusivamente a discussão acerca de quatro Certidões de Dívida Ativa, especificamente, as CDAs nº 2012570016474-0, 2012570016480-5, 2012570016477-5 e 2012570016489-9, ficando absolutamente incontroverso que outras cinco CDAs também discutidas nos autos, permaneceram ilesas à cognição jurisdicional naquela oportunidade.

A sentença proferida, ao declarar a nulidade das CDAs discutidas e, na sequência, extinguir o feito executivo em sua totalidade, incorreu em flagrante error in judicando, pois extrapolou os limites objetivos da controvérsia fixados na exceção de pré-executividade.

É imperioso observar que, a coisa julgada se opera apenas em relação àquilo que foi efetivamente objeto de apreciação jurisdicional, não podendo alcançar títulos que sequer foram submetidos ao contraditório e à análise de mérito. Desta feita, o reconhecimento da nulidade de tais títulos não pode servir de fundamento para a extinção total da execução fiscal,
devendo o feito prosseguir regularmente em relação às CDAs remanescentes.

Dito isso, repiso, em relação às demais CDAs, a saber, 2012570016469-4, 2012570016468-6, 2012570016467-8, 2012570016466-0 e 2012570016470-8, não houve pronunciamento judicial de mérito. Estas permanecem, pois, alheias à cognição do juízo singular e, por conseguinte, não podem ser objeto de análise ou julgamento direto pelo Tribunal, sob pena de manifesta afronta ao princípio do juiz natural e à vedação constitucional à supressão de instância, consagrada nos arts. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, bem como no art. 1013, §1º, do Código de Processo Civil.

O pleito da apelante adesiva, que busca ver examinada pelo Tribunal a exceção de pré-executividade relativa às CDAs não apreciadas, traduz indevida ampliação do objeto recursal. O Tribunal de segundo grau não pode conhecer de questões que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, excetuadas as hipóteses taxativamente previstas em lei, as quais, no caso concreto, não se configuram.

No tocante ao pedido de condenação em honorários, também articulado no Recurso Adesivo, não merece prosperar, visto que sequer houve apreciação de mérito ou sucumbência da Fazenda em relação às CDAs remanescentes, reforçando a inadequação do pedido de extensão dos efeitos da sentença ou de julgamento antecipado de matérias não enfrentadas.

Por todos esses fundamentos, resta evidenciado que apenas as CDAs nº 2012570016474-0, 2012570016480-5, 2012570016477-5 e 2012570016489-9 foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, não cabendo, portanto, ao Tribunal, examinar as demais nesta sede recursal. A execução fiscal deve, portanto, prosseguir quanto às CDAs não alcançadas pela decisão recorrida, resguardando-se o direito de as partes suscitarem as questões pertinentes na instância apropriada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA, E DANDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ,
para que o feito executivo prossiga na origem em relação às CDAs não relacionadas na Exceção de Pré Executividade apreciada pelo juízo de primeiro grau
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025